Tribunal: TCU
Processo: 017.648/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em razão da não comprovação da regular execução de convênio que tinha por objetivo a recuperação e conservação de áreas de preservação permanente e reserva legal em assentamentos rurais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Revisão interposto pelo Sr. Arlei Silva Barbosa contra o Acórdão 5942/2019-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, por intermédio do qual o recorrente teve suas contas julgadas irregulares, foi condenado a ressarcir o montante apurado como débito e sancionado com a multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 40.000,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do Recurso de Revisão interposto pelo Sr. Arlei Silva Barbosa para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar conhecimento ao recorrente, ao Incra/MS, à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso do Sul, aos demais órgãos/entidades interessados, bem como aos demais cientificados do acórdão recorrido, informando-lhes que o inteiro teor da decisão pode ser consultado no endereço , além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias impressas.